Tribunal: STF
Processo: RHC 66905
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-04
Data de publicação: 1988-11-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO ORDINÁRIO.
- TENDO EM VISTA QUE, POSTERIORMENTE A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO, ENTROU EM VIGOR A NOVA CONSTITUIÇÃO, EM VIRTUDE DA
QUAL - POR FORÇA DO DISPOSTO NO INCISO LXI DO ARTIGO 5 ('NINGUEM
SERÁ PRESO SENAO EM FLAGRANTE DELITO OU POR ORDEM ESCRITA E
FUNDAMENTADA DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE, SALVO NOS CASOS
DE TRANSGRESSAO MILITAR OU CRIME PROPRIAMENTE MILITAR, DEFINIDOS
EM LEI') - DEIXOU DE SER PERMITIDA, E QUE, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES
SUPLEMENTARES COLHIDAS, EXISTE CONTRA O ORA RECORRENTE MANDADO PARA
QUE SE EFETIVE A PRISÃO ADMINISTRATIVA DECRETADA ANTES DA VIGENCIA
DO MENCIONADO TEXTO CONSTITUCIONAL, CONCEDE-SE 'HABEAS CORPUS' DE
OFICIO AO ORA RECORRENTE, PARA QUE SE TORNE SEM EFEITO ESSE MANDADO.
RECURSO ORDINÁRIO QUE SE JULGA PREJUDICADO PELA CONCESSÃO, DE
OFICIO, DO 'HABEAS CORPUS'.